Tribunal: TJMT
Processo: 1004711-27.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004711-27.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA THAIS SABINO DE SOUZA - CPF: 064.345.701-12 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA POR E-MAIL – VALIDADE – DADOS INFORMADOS PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
sentença MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade passiva da parte requerida, vez que c
abe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

A remessa da
notificação
do apontamento restritivo por SMS, informado pelo autor à entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art.
43
,
§ 2o
, do
CDC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004711-27.2023.8.11.0007

APELANTE: MARIA THAIS SABINO DE SOUZA

APELADA: BOA VISTA SERVICOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA THAIS SABINO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini,
lançada nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Morais, ajuizada em face de
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, todavia, restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porque a comunicação prévia da inscrição não foi realizada de forma válida.

Argumenta que a notificação enviada por e-mail não comprova a titularidade da conta eletrônica pela consumidora, inexistindo prova de que o endereço eletrônico utilizado pertencia a ela.

Aduz que, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ, a notificação deve ser enviada ao endereço do consumidor, sendo vedada a comunicação exclusiva por e-mail ou mensagem de celular, sem comprovação inequívoca de entrega.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para declarar a nulidade da inscrição em cadastro restritivo e a consequente condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais presumidos bem como, a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios (Id.
308498914).

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento que se trata de mera arquivista de informações e não a responsável pela origem dos débitos.

Quanto ao mérito, sustenta que cumpriu sua única obrigação legal, qual seja, a notificação prévia, a qual foi regularmente encaminhada ao endereço eletrônico fornecido pelo credor, conforme comprovantes juntados aos autos.

Sustenta que a lei e a jurisprudência (Súmulas 359 e 404 do STJ, bem como julgados recentes do STJ e STF) reconhecem a validade da notificação eletrônica, não sendo necessária a comprovação de recebimento.

Aduz, ainda, que a demanda integra um conjunto de ações padronizadas de advocacia predatória, razão pela qual requer a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso (Id.
308498916).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (id.
310981895
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A parte apelada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento que se trata de mera arquivista de informações e não a responsável pela origem dos débitos, contudo, sem razão a parte recorrida.

Isso porque, é
perfeitamente possível à requerida/apelada figurar no polo passivo de ação porquanto embora que efetue cadastro somente quando provocada, a manutenção dos dados de negativação é de sua responsabilidade. Sendo este entendimento da súmula 359 do STJ: “
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.’’

Nesse sentindo, entende o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
DEVER DE INDENIZAR
. NOTIFICAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE INDENIZAR. 1. O consumidor, independentemente da existência da dívida, tem o direito de ser notificado previamente a respeito da inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. 2
. É do banco de dados, ou da entidade cadastral, a responsabilidade pela falta de notificação prévia do consumidor a respeito da inscrição em cadastro de inadimplentes
. 3. “Qualquer associação ou câmara de dirigentes que se sirva de banco de dados no qual o consumidor foi inscrito sem prévia notificação, tem legitimidade para responder ao pedido de reparação de danos (Art. 7o, parágrafo único, CDC)
.” (REsp n. 974.212/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,unânime, DJU de 25.02.2008).

Diante do exposto, a referida preliminar merece ser rejeitada
.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge a controvérsia em saber se houve ou não a notificação antecedente da parte autora, ora apelante, a respeito das dívidas que gerariam a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, §2o, estabelece que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe a empresa administradora do banco de dados, vejamos:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o artigo 43, § 2o do CDC”
.

Eis o entendimento do Pretório STJ,
in litteris
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil. 3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC,
que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR
." Precedentes
.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)

Compulsando detidamente os autos,
verifico que a empresa ré logrou êxito em demonstrar que realizou a notificação prévia
eletronicamente dos débitos para o endereço de e-mail:
taystata16@gmail.com
e
taiss1343@gmail.com
, na data de 27.02.2023; 15.11.22 e 14.11.22 (Id. 308498868; 308498869 e 308498870), antes mesmo da inscrição ser disponibilizada para consulta pública.

Este fato, aliado à vasta jurisprudência que valida o envio por e-mail sem a necessidade de aviso de recebimento, demonstra que a Ré cumpriu sua única obrigação legal enquanto arquivista de dados, que é a de informar o consumidor
, cumprindo, assim, a exigência legal.

Desse modo, não há se falar em falta de notificação, tendo em vista a conduta diligente da requerida/apelada que notificou previamente a parte demandante.

Demonstrado o fiel cumprimento ao artigo 43, § 2o do CDC, não há que se falar no pagamento de indenização a título de danos morais, ou na desconstituição do débito em questão, uma vez que não há nos autos qualquer indício de que o registro incluído pela empresa credora seja indevido.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cancelamento de registro c/c indenização por dano moral, proposta sob a alegação de ausência de notificação prévia à inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Sentença que reconheceu a validade da comunicação eletrônica e indeferiu os pedidos indenizatórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação prévia ao consumidor, exigida pelo art. 43, §2o, do CDC, realizada por endereço eletrônico, e se a ausência de ciência do consumidor invalida a negativação e enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O art. 43, §2o, do CDC exige que a notificação prévia seja escrita, mas não impõe forma específica, sendo válida a comunicação por e-mail, desde que demonstrada a remessa.

A SERASA comprovou o envio da notificação ao e-mail informado pelo credor originário, com antecedência à negativação.

A autora não apresentou impugnação idônea ou prova da inexistência de vínculo com o endereço eletrônico utilizado, ônus que lhe competia.

Não caracterizada a irregularidade da inscrição, inexiste ato ilícito ou dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A notificação prévia prevista no art. 43, §2o, do CDC pode ser realizada por e-mail, desde que comprovado o envio ao endereço fornecido pelo credor originário. A ausência de prova da ciência do consumidor não invalida a negativação se não demonstrado o vício na origem do contato eletrônico utilizado”

Dispositivos relevantes citados: art. 43, § 2o, do CDC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.

1022164-18.2021.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.09.2022” .
(N.U 1023079-45.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

Ademais, também cito o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA POR E-MAIL – POSSIBILIDADE – NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A questão em discussão consiste em definir se a notificação prévia da inscrição de débito em cadastros de inadimplentes, realizada por meio eletrônico (e-mail), atende aos requisitos previstos no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que exige a notificação prévia do consumidor antes da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, sendo desnecessária a comprovação de recebimento, bastando o envio ao endereço fornecido pelo credor. A atual jurisprudência da Terceira e da Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada tanto no REsp no 2 .063.145 e quanto no REsp no 2.092.539, admite que a notificação possa ser realizada por meio eletrônico, como e-mail, SMS ou WhatsApp, desde que comprovado o envio e o recebimento no servidor de destino. No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a notificação prévia foi encaminhada ao e-mail do consumidor informado à Arquivista pelo credor, o que atende à exigência legal. Não há necessidade de comprovação da leitura do e-mail, apenas do seu envio. Assim, estando comprovado o cumprimento da obrigação de notificação, inexiste ilicitude na inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08129854920238120002 Dourados, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 30/09/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2024)

Com relação ao pedido da parte requerida/apelada quanto a aplicação de multa por litigância de má-fé, razão não lhe assiste, vez que torna-se t
otalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte autora de 10 para 15% (quinze por cento), sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta mantida a suspensão da exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025